Tribunal: TJDFT
Processo: 0008183-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DECISÃO 1. Primeiramente, observo que o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme ID 23558237. Entretanto, em consulta ao processo originário (0010899-25.1999.8.07.0001), verifico que a referida impugnação foi superada. Diante do exposto, considero prejudicado o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. 2. Noutro giro, de acordo com as informações constantes na petição de ID 25354898 bem como a escritura pública de ID 25354900, observa-se que o credor ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, REVOGO a determinação constante na certidão de ID 22672913 e interrompo o prosseguimento da preferência constitucional, dispensando a eventual apresentação de planilha preferencial de cálculos por parte do Ente Devedor. 3. Passo à análise do pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS (ID 25354898). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Cadastre a Secretaria da COORPRE o cessionário CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A (CNPJ 00.057.240/0001-22) no PJe como terceiro interessado e o Dr. MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, OAB/DF no 45.912, como advogado do referido cessionário. 4. Por último, a cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFIS DF-2020. Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto